Tribunal: TJDFT
Processo: 0703253-05.2018.8.07.0017
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. SAQUES EM CONTA CORRENTE E COMPRA REALIZADA. FRAUDE COM CARTÃO MAGNÉTICO. REGISTRO DE OCORRÊNCIA POLICIAL. CONTESTAÇÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. DÍVIDA INEXISTENTE. RESSARCIMENTO DEVIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO E INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.
1. Trata-se de recursos interpostos por ambas as partes contra a sentença que declarou a inexistência das transações realizadas por meio do cartão bancário do autor - três saques sequenciais, no valor total de R$3.000,00 (terminal 24h), e uma compra à vista de R$1.050,00 -, todas no mesmo dia (08/08/2018), determinando à restituição, de forma simples, das respectivas quantias pagas/debitadas em conta/cartão de débito.
2. Sobressai dos autos que, ao perceber transações bancárias fraudulentas com seu cartão magnético, realizadas em terminal 24 horas (TecBan 5086), localizado na Feira dos Importados, o autor registou ocorrência policial (ID 23146732 – p. 2), bem como contestou tais débitos lançados em sua conta corrente, com pedido de ressarcimento ao banco do valor (R$ 4.050,00), cumprindo, assim, os deveres de boa-fé contratual e cooperação (ID 23146733 - p.2). No dia do fato, o autor estava no seu trabalho, na SHCLN 112 Norte, conforme folha de ponto juntada aos autos (ID 23146729 – p. 2/3), a reforçar a verossimilhança dos fatos articulados na inicial, corroborada pelo documento de ID 23147160, sobre o relato de vários clientes sobre ocorrência de saques fraudulentos no mesmo terminal, acima referido.
3. Cabe destacar, lado outro, que tais operações fogem completamente ao padrão das movimentações financeiras do autor, consoante detida análise do extrato da sua conta bancária, no período de janeiro a agosto de 2018 (ID 23146751 p. 1/18), estando, ainda, em conformidade com a sua modesta remuneração salarial percebida (ID 23146727). Tal situação permitiria ao recorrente, como medida de segurança, já realizar o bloqueio do cartão de débito, mormente pelo fato de extrapolarem, pela primeira vez, o limite diário de saque, o que até impediu um quarto saque fraudulento no mesmo terminal, de R$ 1.000,00, às 13:57:52, entretanto, fora validado pelo recorrente, três minutos depois, uma “compra domEstica A vista”, no mesmo local, de R$ 1.050,00 (ID 23146752 - p. 6).
4. No mais, é cediço que a realização de compras com cartão com chip e senha não gera presunção absoluta de que tenha sido feita pelo titular, ainda mais na hipótese em análise. Mesmo dotado de chip e senha os cartões bancários continuam a ser utilizados por terceiros em fraude, fato de conhecimento geral. Nessas circunstâncias, caberia ao recorrente/réu comprovar que houve culpa exclusiva do consumidor, o que não se deu.
5. Ademais, a alegação do recorrente, de saque com biometria, contrasta com o único motivo que opusera ao deferimento do ressarcimento (ID 23146734 - p. 2), além de não ter respaldo consentâneo com um dos princípios elementares da Física; ou ainda, na mesma linha de desdobramento fático, fugiria à razoabilidade supor que o autor saiu do trabalho, no meio da tarde, e foi até a Feira dos Importados, no SIA, realizar 03 saques incomuns em sua conta e como o 4o saque fora-lhe negado, resolveu efetuar uma compra no local. Não merece qualquer reparo, portanto, a sentença recorrida.
6. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, conforme Sumula 479-STJ.
7. No caso, evidente a lesão aos direitos de personalidade do recorrente/autor, pois teve seu já modesto salário surrupiado por fraude no referido terminal e do qual tinha sido objeto de várias reclamações de clientes, inclusive residentes no exterior, a demonstrar a grava falha na prestação dos serviços. Além disso, o réu, também, já ciente da presente ação judicial, contestando os saques indevidos, inscreveu indevidamente o nome do autor na Centralização de Serviços Bancários S.A. – SERASA (ID 23147159), tratando-se, no particular, de dano in re ipsa, decorrente do próprio fator gerador, o registro em si, e que gera, por conseguinte, inexorável restrição ao crédito.
8. O valor da indenização, a título de dano moral, deve considerar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação do enriquecimento ilícito do ofendido. Desse modo, considerando os dois eventos – falha na prestação do serviço e a inscrição no cadastro de inadimplentes, fixo o valor da indenização em R$ 4.000,00.
9. RECURSOS CONHECIDOS. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU. DADO PROVIMENTO AO RECURSO DO AUTOR, para condenar o réu ao pagamento de indenização no valor de R$ 4.000,00, por dano moral, quantia a ser corrigida desde o presente arbitramento (Súmula 362-STJ), e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação, por se tratar de responsabilidade contratual. Condeno o réu, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da condenação, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
10. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da referida lei.